Tribunal: STF
Processo: ARE 911584
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Repercussão geral. Inexistência. Caracterização de deficiência de candidato. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame das cláusulas de edital de concurso público, bem como dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 454 e 279 do STF. 



    3. Agravo regimental não provido.